Tribunal: TJMT
Processo: 1006192-17.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006192-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDER FERNANDO SILVA - CPF: 056.345.501-22 (AGRAVANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR DIAS TRABALHADOS – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR APÓS A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2. REMIÇÃO PENAL – RESULTADO FRACIONADO – NÚMERO FRACIONÁRIO DESPREZADO – ARREDONDAMENTO PARA O NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE – PROCEDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – TRABALHO EFETIVAMENTE DESEMPENHADO – 3. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DECORRENTE DE AÇÃO PENAL DIVERSA – IMPERTINÊNCIA –
PERÍODO JÁ DETRAÍDO –
RECURSO
PROVIDO EM PARTE
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se o pleito de cômputo do tempo de prisão provisória após ser aplicada a fração correspondente à progressão regimental
,
não
foi submetido à apreciação
do Juízo
a quo
, o tribunal fica impossibilitado de analisar a matéria, sob pena de supressão de instância.

2. Nos termos do art. 39, V e art. 41, II, da LEP, o trabalho é dever e direito assegurado ao reeducando e tem finalidade de ressocialização. Portanto, se a divisão do número de dias trabalhados pelo Agravante por 3 (art. 126, § 1º, II, LEP), resultar em número fracionário, o magistrado deverá considerar o numeral inteiro imediatamente superior para declarar a quantidade de dias remidos em benefício do reeducando. Precedentes desta Corte;

3.
Não há que se falar em retificação do atestado de pena quando ficar demonstrado que o período de prisão provisória já foi considerado pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução,
manejado a tempo e modo por
Eder Fernando Silva,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis /MT., em que foi indeferido seu pedido para
arredondamento dos dias declarados remidos e de detração penal
(Id. 83282959 - Pág. 377/384).

Em suas razões, requereu a remição de
11 dias da pena
, considerando ser o
número inteiro subsequente
ao resultado fracionário da divisão dos dias trabalhados por três e, ainda,
que o
período em que esteve preso provisoriamente por outro processo, em que foi absolvido, seja detraído
,
descontando-o

do resultado alcançado após a aplicação da fração correspondente à progressão regimental (Id. 83282960 - Pág. 7/24).

Nas
c
ontrarrazões
, o
parquet
pugna
o
desprovimento
do recurso (
Id.
83282960 - Pág. 31
).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 83282960 - Pág. 38).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
seu
parecer,
opin
ou
pelo
des
provimento

do Agravo
, conforme sumário que segue
(
Id.
85163475
)
:

“Agravo em Execução – Remição pelo trabalho e detração da pena preventiva – Cálculo que gerou fração – Decisão concedeu 10 dias de remição, arredondando o número 10,66 para o número inteiro antecedente – Insurgência defensiva – Postula pela remissão de 11 dias, devendo a fração excedente ser arredondada para o número inteiro subsequente – Alegações improcedentes – Fração decimal que deve ser desconsiderada e computada em pedido posterior, à luz do artigo 11 do Código Penal – Detração da pena preventiva já realizada no cálculo de liquidação da pena – Correta a decisão do magistrado de piso – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021